Tribunal: TJDFT
Processo: 0751590-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751590-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA ALVES DE SANTANA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Após a apreciação do pleito liminar (ID 22009224), o qual foi indeferido, noticiou a advogada da parte agravante noticia sua renúncia ao mandato (ID 22844472), tendo sido determinada no despacho de ID 23012730 a intimação via AR da agravante para regularização processual, o que foi atendido pela juntada da procuração de ID 23384454, tendo, ainda, sido determinada a intimação da nova procuradora para no ID 23402450 para se manifestar acerca dos documentos juntados em contrarrazões. Ao contínuo, sobreveio manifestação da parte agravada no ID 23825002, oportunidade em que pugnou a juntada de documentos novos. Nesse descortino, os laudos médicos juntados nos ID 23825003 e 23825004 aparentam ser documentos inéditos e posteriores à interposição do recurso, pelo que, em uma primeira e precária análise, merecem ser mantidos no feito, também por serem pertinentes ao objeto do recurso - a saber situação atual da agravante que subsidiaria seu pleito pelo provimento do agravo de instrumento e concessão da tutela de urgência negada na origem. Inobstante tenha o o Ministério Público lançado sua manifestação no ID 24463972, cumpre sanar déficit de regularidade processual decorrente da necessidade de oportunizar à parte agravada igualdade de tratamento para que possa se manifestar acerca do teor da petição de ID 23825002, bem assim dos documentos novos de ID 23825003 e 23825004. Dessa forma, zelando pelo efetivo contraditório (art. 7o do CPC), intime-se a parte agravada para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da petição de ID 23825002, e dos documentos de ID 23825003 e 23825004. Após, promova-se nova remessa dos autos eletrônicos ao parquet. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator